Tribunal: CARF
Processo: 13433.721136/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei no 9.430/1996, autoriza o lançamento, como omissão de rendimentos, dos valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não comprove, de forma individualizada, a origem dos recursos utilizados nessas operações, sendo certo que a comprovação da origem aludida pela norma legal não é satisfeita por meras alegações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TITULARIDADE.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRIBUTAÇÃO ISOLADA.
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
EQUIPARAÇÃO A PESSOA JURÍDICA. PROVA.
Na presença de presunção legal, cabe ao Contribuinte o ônus da prova de que os depósitos bancários apontados no lançamento se referem ao exercício de atividade que se equipara à atividade de pessoa jurídica.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL APLICADO.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN. Assim, estando a multa prevista em lei em vigor no ordenamento jurídico pátrio, deve ser aplicada pela autoridade fiscal, não há discricionariedade no percentual da alíquota a ser aplicado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13433.721136/2015-01
ACÓRDÃO
2302-004.015 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EURIDETE DE PAIVA OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei no
9.430/1996, autoriza o lançamento, como omissão de rendimentos, dos
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimada, não comprove, de forma individualizada, a origem
dos recursos utilizados nessas operações, sendo certo que a comprovação
da origem aludida pela norma legal não é satisfeita por meras alegações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TITULARIDADE.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRIBUTAÇÃO
ISOLADA.
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês
não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses
subsequentes.
EQUIPARAÇÃO A PESSOA JURÍDICA. PROVA.
Na presença de presunção legal, cabe ao Contribuinte o ônus da prova de
que os depósitos bancários apontados no lançamento se referem ao
exercício de atividade que se equipara à atividade de pessoa jurídica.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL APLICADO.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.015 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721136/2015-01
2
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN. Assim,
estando a multa prevista em lei em vigor no ordenamento jurídico pátrio,
deve ser aplicada pela autoridade fiscal, não há discricionariedade no
percentual da alíquota a ser aplicado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso.

Sala de Sessões, em 23 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
PROCEDIMENTO FISCAL
O Relatório fiscal, e-fls. 102 a 108, informa que o procedimento fiscal teve como
escopo a verificação da movimentação financeira da contribuinte EURIDETE DE PAIVA OLIVEIRA,
por meio de extratos bancários de conta corrente e conta de investimentos, inclusive poupança,
visando a apuração da origem dos valores movimentados para especificar sua natureza jurídica e a
consequente regra de incidência da tributação do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF.
Por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF, a contribuinte foi
intimada a apresentar extratos bancários de conta corrente, aplicações financeiras e cadernetas de
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.015 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721136/2015-01
3
poupança referentes a todas as contas, inclusive do cônjuge e outros dependentes, mantidas em
instituições financeiras do Brasil e exterior.
A intimação não foi atendida, motivo pelo qual a autoridade fiscal identificou em
nome da interessada a titularidade de conta do Banco do Brasil e oficiou essa entidade o
compartilhamento do sigilo bancário no período da auditoria.
De posse das informações disponibilizadas, feitas as análises, não foi detectada
movimentação financeira no ano-calendário de 2012, porém, foi detectada nos anos de 2013 e
2014, a existência de montantes creditados em conta corrente e de investimento cujos valores não
foram objetos de declaração à administração tributária.
Os valores foram individualizados por lançamentos e enviados ao contribuinte a fim
de pudesse esclarecer e com documentação probatória a origem dos valores.
O sujeito passivo limitou-se a apresentar, em arquivo digital, os extratos mensais de
sua movimentação financeira no Bando do Brasil referente ao período fiscalizado, contendo data e
o valor de cada operação realizada, no entanto, tais documentos não continham demonstração
nominal da origem e natureza dos créditos.
Novamente intimada a apresentar as informações requeridas ou autorizar que a
autoridade fiscal pudesse colhê-las junto a instituição financeira.
A instituição financeira, enviou à fiscalização a relação individual dos referidos
depósitos, especificando, sempre que possível, a identidade dos depositantes, além de enviar
procuração pública da contribuinte, arquivada naquela entidade, conferindo ao seu marido, Sr.
Francisco Rodrigues Sarmento, amplos, especiais e ilimitados poderes para representá-la junto ao
Banco do Brasil.
A fiscalização procedeu seleção aleatório de alguns contribuintes que haviam
efetuado transações bancárias com o sujeito passivo, diligenciando-os na sequência para elucidar a
origem e natureza das transações, porém os esclarecimentos prestados não permitiram que à
fiscalização um quadro conclusivo acerca da natureza que embasaram as movimentações
financeiras.
Autoridades fiscais, em diligência no Município de Olho d’Agua do Borges, colheram,
presencialmente, o depoimento do cônjuge da fiscalizada, Sr. Francisco Rodrigues Sarmento,
ocasião que foram levantadas as seguintes informações:
“a) A contribuinte atua como microempresária, possuindo uma pequena escola no
município de Olho d’Água do Borges. No entanto, os recursos de sua movimentação
financeira, no período da fiscalização, teriam se originado da atuação de seu marido
como intermediário de negociações comerciais, atividade que ele alega exercer
informalmente, comprando e revendendo mercadorias na região, tais como gado,
veículos, antenas de Internet, materiais de construção e produtos de crediário;
b) Os produtos transacionados proviriam de diversos fornecedores com os quais o
Sr. Francisco Rodrigues Sarmento manteria relações comerciais, de maneira
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.015 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721136/2015-01
4
eventual. No entanto, as mercadorias negociadas circulariam informalmente, não
lastreadas em notas fiscais;
c) O Sr. Francisco Rodrigues Sarmento seria, portanto, o efetivo titular dos recursos
movimentados na conta de sua esposa.
Constatada a relação de créditos não declarados à administração tributária e
desprovidos de comprovação no que tange à sua origem, a fiscalização procedeu ao lançamento
dos valores como omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada, efetuando aos necessários expurgos, excluindo da listagem eventuais transferências
provenientes de outras contas da própria fiscalizada e os valores que não representaram acréscimo
patrimonial, a exemplo dos decorrentes de cheques devolvidos e estornos bancários. Também não
foram computados os ganhos decorrentes de aplicações financeiras de renda fixa, uma vez que
estes estão sujeitos à tributação exclusivamente na fonte,
Assim, foi constituído o crédito referente ao IRPF em nome do sujeito passivo
fiscalizado, para os anos-calendário de 2013 e 2014, conforme Auto de Infração – Imposto de
Renda Pessoa Física, e-fls. 70 a 78, conforme valores, na data da lavratura, a seguir:

Em face dos elementos de prova caracterizadores da solidariedade de fato e no
interesse comum da situação constituinte do fato gerador, nos termos do art. 124, I, do CTN, a
autoridade fiscal teve por bem estender a responsabilidade pelo crédito tributário ao cônjuge da
fiscalizada, SR. Francisco Rodrigues Sarmento, conforme Termo de Responsabilidade Solidária, e-
fls. 81 a 82, atraindo os efeitos do art. 125 do mesmo diploma legal.
IMPUGNAÇÃO
A Fiscalizada e o Responsável Solidário foram cientificados do Auto de Infração,
Relatório Fiscal e anexos na data de 29/05/2017, e-fls. 143 e 145. Apresentaram impugnação, e-fls.
112 a 142 e 149 a 163, com os argumentos sintetizados abaixo:
EURIDETE DE PAIVA OLIVEIRA:
Alegou em apertada síntese:

IRPF – Depósitos Bancários. Interposição de Pessoa. Súmula Carf no 32. Auto
de Infração Improcedente, alegando que a movimentação financeira não lhe
pertencia e sim a seu esposo;


Depósito bancário como único elemento fiscal para o arbitramento do
imposto. Impossibilidade. Lançamento deve ser anulado.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.015 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721136/2015-01
5


Auto de Infração. Movimentação Financeira. Utilização apenas dos créditos.
Valores debitados da conta que devem ser considerados. Tributação que deve incidir
sobre o resultado positivo ou negativo da movimentação da movimentação. Auto de
Infração afastado da verdade real, do princípio da capacidade contributiva.
Improcedência da autuação.


Multa aplicada, necessidade de limitação aos parâmetros de Razoabilidade e
ponderação. Precedentes do STF.
Requer:
a) improcedência total do Auto de Infração; Alternativamente: b), sejam
considerados para fins de apuração da base de cálculo a movimentação financeira
como um todo, nela contempladas, também, os débitos, para se tributar sobre o
resultado positivo; c) Improcedência da multa agravada e sua redução ao patamar
de 20%, conforme entendimento do STF.
Responsável Solidário Sr. FRANCISCO RODRIGUES SARMENTO:
Alega em apertada síntese:

Depósito bancário como único elemento fiscal para o arbitramento do
imposto. Impossibilidade. Lançamento deve ser anulado.


Equiparação à Pessoa Jurídica para fins de tributação. Movimentação
financeira decorrente de atos comerciais praticados com habitualidade. Fato
incontroverso no processo. Reconhecimento pelo próprio ente tributante


Tributação como pessoa jurídica. Receita Bruta Conhecida. Totalidade da
Movimentação Financeira, Arbitramento de lucro. Definição das bases de cálculo.
Das alíquotas e dos Impostos devidos.


Movimentação bancária havida nos exercícios de 2012 e 2013 - PAT no
13433.721.136/2015-48. Suporte justificado para os créditos dos exercícios de 2013
e 2014. Tributação isolada de cada exercício. Configuração de bis in idem.
Impossibilidade do auto de infração.


Auto de Infração. Movimentação Financeira. Utilização apenas dos créditos.
Valores debitados da conta que devem ser considerados. Tributação que deve incidir
sobre o resultado positivo ou negativo da movimentação da movimentação. Auto de
Infração afastado da verdade real, do princípio da capacidade contributiva.
Improcedência da autuação.


Multa aplicada, necessidade de limitação aos parâmetros de Razoabilidade e
ponderação. Precedentes do STF.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.015 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721136/2015-01
6
Requer:
a) Improcedência total do Auto de Infração; Alternativamente: b) A Equiparação do
defendente à qualidade de pessoa jurídica e sucessivamente, a sua tributação com
base no lucro arbitrado; c) Sejam considerados para fins de apuração da base de
cálculo a movimentação financeira como um todo, nela contempladas, também, os
débitos, para se tributar sobre o resultado positivo; Eventualmente: d)
Reconhecendo-se a equiparação à pessoa jurídica, sejam todos os exercícios
fiscalizados tributados com base no lucro arbitrado; e-) A improcedência da multa
agravada e sua redução ao patamar de 20%, conforme entendimento do STF.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Primeiramente foi emitida RESOLUÇÃO No 109-000.320, datada de 16/11/2021,
para que o órgão de origem de pronunciasse sobre a data da ciência do Auto de Infração, tanto da
Sra. Euridete de Paiva Oliveira, quando do responsável solidário Sr. Francisco Rodrigues Sarmento,
constante do AR, tendo em vista que a data se encontra rasurada. Solicitou, também, confirmação
da data da apresentação da impugnação da contribuinte EURIDETE DE PAIVA OLIVERA, e-fls. 169 a
188.
Em retorno, foi enviado o rastreamento da correspondência, confirmando-se a
entrega em 29/05/2017, bem como a informação de que ao Contribuinte apresentou impugnação
no dia 28/06/2017, e-fls. 189 e 190.
Tendo sido apresentada impugnação tempestiva pela contribuinte e pelo
responsável solidário, o julgamento foi realizado em 24/11/2022, quando foi proferido o Acórdão
no 109-015.078 – 14a TURMA/DRJ09, e-fls. 194 a 222, considerando a impugnação improcedente
e, consequentemente, o crédito tributário foi mantido, conforme decisão assim ementada:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei no 9.430/1996,
autoriza o lançamento, como omissão de rendimentos, dos valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não comprove,
de forma individualizada, a origem dos recursos utilizados nessas operações, sendo
certo que a comprovação da origem aludida pela norma legal não é satisfeita por
meras alegações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TITULARIDADE.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.015 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721136/2015-01
7
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRIBUTAÇÃO ISOLADA.
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
EQUIPARAÇÃO A PESSOA JURÍDICA. PROVA.
Na presença de presunção legal, cabe ao Contribuinte o ônus da prova de que os
depósitos bancários apontados no lançamento se referem ao exercício de atividade
que se equipara à atividade de pessoa jurídica.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL APLICADO.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN. Assim, estando a multa
prevista em lei em vigor no ordenamento jurídico pátrio, deve ser aplicada pela
autoridade fiscal, não há discricionariedade no percentual da alíquota a ser
aplicado.
Ressalte-se que nas conclusões do Acórdão, e-fls. 222, consta:
“CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado e considerando definitiva a imputação de responsabilidade
solidária a Francisco Rodrigues Sarmento”.
A ciência do acórdão de impugnação deu-se em 29/12/2022, e-fls. 287.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Na data de 23/01/2023, a Contribuinte EURIDETE DE PAIVA OLIVEIRA e o
Responsável Solidário Sr. FRANCISCO RODRIGUES SARMENTO, interpuseram Recurso Voluntário,
e-fls. 227 a 286.
EURIDETE DE PAIVA OLIVEIRA:
Apresentou uma réplica de quase todas as alegações apresentadas na impugnação
sendo em apertada síntese:

IRPF – Depósitos Bancários. Interposição de Pessoa. Súmula Carf no 32. Auto
de Infração Improcedente, alegando que a movimentação financeira não lhe
pertencia e sim a seu esposo;
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.015 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721136/2015-01
8
Afirma que a fiscalização mesmo de posse dos depoimentos dela e do esposo e da
procuração pública acostada, rejeita o esposo como titular da movimentação da
conta. Alega contradição uma vez que foi o esposo responsabilizado solidariamente.
Alega que ou o fisco acolhe a tese de que o esposo da recorrente é o sujeito passivo
da obrigação e lhe imputa a responsabilidade exclusiva sobre a obrigação tributária,
ou rejeita a tese e lhe exclui. Até porque, se as provas são as mesmas, é impossível
dizer que elas existem para uma hipótese (responsabilidade solidária) e inexistem
para a outra (responsabilidade principal). Isso significa que ou FRANCISCO
RODRIGUES é o sujeito passivo, ou não tem relação alguma com a questão tributária
direcionada em face de EURIDETE DE PAIVA.


Depósito bancário como único elemento fiscal para o arbitramento do
imposto. Impossibilidade. Lançamento deve ser anulado.
Acrescenta que quanto ao ônus da prova é impraticável fazer prova do que não
existe. Quando o contribuinte alega a inexistência de fato gerador do tributo, ou
seja, de fato negativo. Alega que cabe ao fisco, através de sinais exteriores de
riqueza, demonstrar a existência de patrimônio e renda sujeitos à tributação. Cita
legislação e Doutrina.


Auto de Infração. Movimentação Financeira. Utilização apenas dos créditos.
Valores debitados da conta que devem ser considerados. Tributação que deve incidir
sobre o resultado positivo ou negativo da movimentação da movimentação. Auto de
Infração afastado da verdade real e ao princípio da capacidade contributiva.
Improcedência da autuação.


Multa aplicada, necessidade de limitação aos parâmetros de Razoabilidade e
ponderação. Precedentes do STF.

Requer:
a)
A Reforma total da decisão recorrida, tornando totalmente improcedente o
auto de infração; Alternadamente: b) Em razão da procuração outorgada em 20 de
março de 2014, que a partir de então, seja atribuída a responsabilidade exclusiva
pela movimentação a FRANCISCO RODRIGUES SARMENTO; c) Sejam considerados
para fins de apuração da base de cálculo a movimentação financeira como um todo,
nela contempladas também os débitos, para se tributar sobre o resultado positivo;
d) A redução da multa ao patamar de 20% conforme entendimento do STF.

Responsável Solidário Sr. FRANCISCO RODRIGUES SARMENTO:
Apresentou uma réplica de quase todas as alegações apresentadas na impugnação
sendo em apertada síntese:
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.015 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721136/2015-01
9

Depósitos bancários como único elemento fiscal para o arbitramento do
imposto. Impossibilidade. Lançamento deve ser anulado.
Acrescenta que quanto ao ônus da prova é impraticável fazer prova do que não
existe. Quando o contribuinte alega a inexistência de fato gerador do tributo, ou
seja, de fato negativo. Alega que cabe ao fisco, através de sinais exteriores de
riqueza, demonstrar a existência de patrimônio e renda sujeitos à tributação. Cita
legislação e Doutrina.


Equiparação à Pessoa Jurídica para fins de tributação. Movimentação
financeira decorrente de atos comerciais praticados com habitualidade.


Movimentação bancária havida nos exercícios de 2012 e 2013 - PAT no
13433.721.136/2015-48. Suporte justificado para os créditos dos exercícios de 2013
e 2014. Tributação isolada de cada exercício. Configuração de bis in idem.
Impossibilidade do auto de infração.


Auto de Infração. Movimentação Financeira. Utilização apenas dos créditos.
Valores debitados da conta que devem ser considerados. Tributação que deve incidir
sobre o resultado positivo ou negativo da movimentação da movimentação. Auto de
Infração afastado da verdade real e ao princípio da capacidade contributiva.
Improcedência da autuação.


Multa aplicada, necessidade de limitação aos parâmetros de Razoabilidade e
ponderação. Precedentes do STF.


Da imputação de Solidariedade.
Alega que não se trata de responsabilidade solidária pois a titularidade da conta é
do próprio recorrente. Afirma ser ele próprio o sujeito passivo da obrigação.

Requer: a) Improcedência do Auto de Infração; Alternativamente: b) A
equiparação do defendente à qualidade de pessoa jurídica, sucessivamente a sua
tributação com base no lucro arbitrado; c) Sejam considerados para afins de
apuração da base de cálculo a movimentação financeira como um todo, nela
contempladas também os débitos, para se tributar sobre o resultado positivo;
Eventualmente: d) Reconhecendo-se a equiparação à pessoa jurídica, sejam todos
os exercícios fiscalizados tributados com base no lucro arbitrado, consoante
fundamentação supra; e) A redução da multa ao patamar de 20%, conforme
entendimento do STF.

É o relatório.

Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.015 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721136/2015-01
10
VOTO

Conselheira Carmelina Calabrese - Relatora

CONHECIMENTO
Os Recursos são tempestivos e deles tomo conhecimento em parte, não
conhecendo da parte preclusa conforme abaixo:
Delimitação da Lide
Da Preclusão
Nas impugnações a Contribuinte, bem como o Responsável Solidário, nada
questionam acerca da responsabilidade solidária, tendo a decisão de piso concluído:
“Ante o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado e considerando definitiva a imputação de responsabilidade
solidária a Francisco Rodrigues Sarmento”. Grifou-se.
Portanto, nos termos da legislação tributária, os argumentos sobre a
responsabilidade solidária, uma vez que não foram suscitados na impugnação, se encontram
fulminados pela preclusão, conforme preceitua o art. 17, do Decreto no 70.235, de 1972.
Mérito
Os Recorrentes se insurgem contra a decisão de primeira instância, apresentando a
réplica dos argumentos apresentados na impugnação.
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TITULARIDADE
A recorrente alegou que:
“...a movimentação realizada em sua conta bancária, no período fiscalizado, teria
sido fruto das operações mercantis habitualmente desenvolvidas por seu consorte
(FRANCISCO RODRIGUES). Por tais razões, suscitando a condição de pessoa
interposta, inclusive com a outorga de procuração, a teor da SUMULA No 32 do
CARF....”.
A decisão recorrida rejeitou o argumento. Anotou que a prova da movimentação
por terceiro deve ser inconteste, o que não se verifica no caso em questão, apesar
de reconhecer a presença de procuração pública outorgada em favor de FRANCISCO
RODRIGUES, no ano-base 2014......
O julgador de primeira instância abordou adequadamente essa questão, como
transcrito abaixo:
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.015 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721136/2015-01
11
“Contudo, a procuração apresentada não é prova suficiente de que os recursos
movimentados pertenciam a terceiro. Diz o parágrafo quinto do artigo 42 da Lei no
9.450/96:
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento.
Há de se esclarecer que, para os efeitos do § 5o do artigo 42 da Lei n.o 9.430/96,
exige-se a prova inconteste de que os recursos sejam movimentados por terceiro.
Inicialmente, esclarecemos que nos termos do artigo 15 do Decreto n.o 70.235/72,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, é facultado a contribuinte no
prazo de até 30 dias de cientificada da exigência fiscal, apresentar perante o órgão
preparador impugnação por escrito com os argumentos de fato e de direito capazes
de invalidar o lançamento fiscal, devidamente acompanhada dos meios de prova.
Assim, qualquer alegação de erro no lançamento somente poderá ser acolhida se
vier acompanhada de documentos hábeis e idôneos capazes de comprovar a
ocorrência do alegado erro e, consequentemente infirmar pontualmente o
lançamento fiscal.
Como já mencionado, cada um dos depósitos individualmente considerados, como
fato de natureza econômica deve ser embasado em documentos, o que, aliás, é
expresso em face do que preceitua o próprio art. 42 da Lei n° 9.430/96, em seu
parágrafo 3°: “os créditos serão analisados individualizadamente”.
Na análise das provas apresentadas, não se pode confundir condições necessárias
com condições suficientes. A procuração por instrumento público, que confere a
seu cônjuge amplos poderes para movimentar a conta bancária de sua titularidade,
certamente é uma prova necessária, mas não suficiente, a comprovar a origem
individual de cada crédito em conta.
Necessária, sem a qual, o cônjuge não poderia em hipótese alguma movimentar a
conta bancária 51.515-9, mantida junto à agência 1365-X do Banco do Brasil, a
partir da data de 13/03/2014.
Entretanto, a procuração não é suficiente para comprovar que o terceiro, no caso,
o cônjuge tenha sido o único responsável pela movimentação bancária do período.
Assim, está correta a identificação da contribuinte, não havendo reparos a se fazer
ao lançamento neste ponto.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.015 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721136/2015-01
12
Assim, está correta a identificação da contribuinte, não havendo reparos a se fazer
ao lançamento neste ponto.
Como se verifica, a decisão está bem fundamentada neste quesito. Possuir uma
procuração, mesmo que pública, não justifica que a titularidade de uma conta seja caracterizada
como sendo de outra pessoa física ou jurídica. A titularidade dos depósitos bancários pertence à
pessoa indicada nos dados cadastrais da instituição financeira. Salvo comprovado com
documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
É de suma importância ressaltar que para que haja a prova de origem de um
determinado depósito, se faz necessário comprovar por meio de documento hábil e idônea, a sua
procedência e, também, a natureza dele, por meio de elementos de provas materiais que
possuam datas e valores coincidentes com os depósitos efetuados, o que em momento algum foi
providenciado pela contribuinte, em relação a ela própria, e tampouco em relação as atividades
alegadas de seu esposo Francisco Rodrigues Sarmento.
Desse modo, não há reparos a serem feitos na decisão recorrida.
DEPÓSITO BANCÁRIO COMO ÚNICO ELEMENTO FISCAL PARA O ARBITRAMENTO
DO IMPOSTO
Neste quesito os Recorrentes aduziram que apenas a movimentação bancária não é
elemento suficiente para o arbitramento do imposto, tal qual formulado pela fiscalização. Alegam
que o voto da decisão recorrida ressaltou a legislação aplicável ao tema apenas requesta a
existência de movimentação bancária sem origem comprovada e nada diz sobre outros sinais de
riqueza. Afirmam que não havendo outro sinal exterior de riqueza o auto de infração deve ser
julgado insubsistente.
Acrescenta que quanto ao ônus da prova é impraticável fazer prova do que não
existe. Quando o contribuinte alega a inexistência de fato gerador do tributo, ou seja, de fato
negativo. Alega que cabe ao fisco, através de sinais exteriores de riqueza, demonstrar a existência
de patrimônio e renda sujeitos à tributação. Cita legislação e Doutrina.

Não prospera os argumentos dos Recorrentes.

A decisão de piso, fundamenta adequadamente seu voto, também neste quesito:

Para análise da infração de omissão de rendimentos provenientes de depósitos
bancários, faz-se necessário transcrever o art. 42 da Lei no 9.430/96 que embasa o
lançamento:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.015 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721136/2015-01
13
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.

§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.

§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde
que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de
R$80.000,00 (oitenta mil Reais). (art. 42, § 3o, II, da Lei no 9.430/1996 c/c
art.
4o da Lei no 9.481, de 13/08/1997) § 4o Tratando-se de pessoa física, os
rendimentos omitidos serão tributados no mês em que considerados
recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que tenha
sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou
de investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de
pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em
relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou
de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da
origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou
receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002).
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.015 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721136/2015-01
14
Como se depreende da leitura do dispositivo legal, os depósitos bancários cujos
titulares de contas bancárias, pessoa física ou jurídica, regularmente intimados, não
comprovem a origem, mediante documentação hábil e idônea, tornam-se sujeitos à
tributação, por presunção legal de omissão de rendimentos, imputando-se os
valores ao titular.
O dispositivo contempla uma presunção legal a favor do Fisco, havendo como pré-
requisito apenas a necessidade da falta de comprovação da origem dos depósitos
bancários. A constatação no mundo factual de infrações capituladas como
presunções legais transfere o dever ou ônus probante da autoridade fiscal para o
sujeito passivo da relação jurídico-tributária, devendo esse, para elidir a respectiva
imputação, produzir provas hábeis da não ocorrência da infração.
Não basta para demonstrar a origem do depósito/crédito bancário, identificar a
pessoa que realizou o depósito, remeteu ou creditou um determinado valor na
conta corrente. Deve ser demonstrado por qual razão o crédito/depósito foi
efetuado, com documentação hábil e idônea.
Assim, a autoridade fiscal ao constatar a existência dos depósitos bancários nos
limites que a lei estabelece, intima o contribuinte a comprovar a sua origem. Para
tanto, é necessária a vinculação de cada depósito a uma operação realizada, com
coincidência de datas e valores, ser constatado se já foi tributada, se é isenta ou não
tributável, ao contrário, será tributado o valor do depósito ou da operação após ser
identificada, se for o caso na atividade específica.
A lei, ao prever a hipótese de incidência, não estabeleceu o requisito de se
comprovar que aos depósitos correspondam alterações patrimoniais positivas do
contribuinte. Por isso é que não basta, para justificar os depósitos, que a renda e
bens, declarados ou não, sejam compatíveis com a movimentação financeira
apurada, sendo necessária a comprovação individual da origem de cada depósito.
A presunção da Lei no 8.021/90 condicionava a falta de comprovação da origem dos
recursos à demonstração dos sinais exteriores de riqueza e que fosse este o critério
mais benéfico ao contribuinte. Todavia, a exigência ora litigada está embasada em
legislação superveniente, que autoriza expressamente a presunção legal invocada
pelo Fisco. O assunto em tela passou a ter um disciplinamento diferente daquele
previsto na nominada Lei n£' 8.021/1990 com a promulgação da Lei n£' 9.430, de 27
de dezembro de 1996. Assim, nos termos do art. 150, inc. III, da Constituição Federal
c/c o art. 105 do CTN, a lei nova aplicar-se-ia, em seus aspectos materiais, aos fatos
geradores futuros ou pendentes ocorridos a partir de 01/01/1997.
A presunção trazida pela Lei no 9.430/96 está condicionada apenas à falta de
comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do fiscalizado, em
instituições financeiras, sem vincular a alguma variação positiva patrimonial.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.015 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721136/2015-01
15
Dessa forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal
de omissão de rendimentos. Não logrando o titular comprovar a origem dos créditos
efetuados em sua conta bancária, tem-se a autorização para considerar ocorrido o
fato gerador, ou seja, para presumir que os recursos depositados traduzem
rendimentos do contribuinte.
O que o legislador fez foi substituir uma presunção por outra, as duas relativas ao
lançamento do rendimento omitido com base nos depósitos bancários, porém
diversas nas condições para sua aplicação.
Assim, a lei atualmente em vigor define que os depósitos bancários de origem não
comprovada caracterizam omissão de receita ou de rendimentos. Portanto, não há
aqui meros indícios de omissão, razão por que não há a necessidade de se
comprovar que aos depósitos correspondem alterações patrimoniais positivas do
contribuinte. Basta, para a ocorrência do fato gerador, a existência de depósitos de
origem não comprovadas nos limites previstos em lei.
Deste modo, a partir da vigência da Lei no 9.430, de 1996, ficou determinado que se
considere, por presunção legal, como omissão de rendimentos, sujeitos ao
lançamento de ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa
física, regularmente intimada, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
O argumento aduzido pela contribuinte de que haveria necessidade de o Fisco
comprovar, cumulativamente à movimentação bancária, o acréscimo patrimonial,
mediante a demonstração de sinais exteriores de riqueza, por se encontrar
ultrapassado, não têm o condão de alterar os fatos imputados no presente processo
como omissão de rendimentos; discussões nesse aspecto teriam sentido tão-
somente nos períodos que estiveram sob a égide da Lei no 8.021/1990, o que não é
o caso dos autos.
A alteração da legislação está espelhada, inclusive, em Acórdãos exarados pelo
Conselho de Contribuintes e pelo atual CARF - Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais entre tantos se pode ver:
IMPOSTO DE RENDA - TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - POSSIBILIDADE - A partir da vigência do art. 42 da
Lei no 9.430/96, é desnecessário se falar em sinais exteriores de riqueza a
comprovar o consumo ou aplicação dos depósitos bancários, como ocorria
na vigência do revogado §5o do art. 6o da Lei no 8.021/90. O contribuinte
tem que comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de se
presumir que estes são rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da
tabela progressiva. (AC 106-16903, Sessão de 28/05/2008)
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.015 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721136/2015-01
16
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996. A presunção legal de
omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996,
autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. A presunção estabelecida no art. 42
da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula
CARF no 26). (Ac. 2202- 004.005 - Sessão de 04/07/2017)

Entendimento que se tornou pacífico no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, nos termos de sua Súmula CARF no 26:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 102-49298, de 08/10/2008 Acórdão no
106-17191, de 16/12/2008 Acórdão no 101-96144, de 23/05/2007 Acórdão
no 106-17093, de 08/10/2008 Acórdão no CSRF/04-00.157, de 13/12/2005.
Na falta de comprovação da origem dos depósitos levantados pelo Fisco em nome
do investigado, tanto na fase investigatória quanto na litigiosa, cabe presumi-los,
com a devida autorização legal, como rendimentos auferidos pelo autuado nos
anos-calendário em foco. Portanto, não se leva à tributação, indiscriminadamente,
todos os valores depositados nas contas correntes fiscalizadas, mas apenas aqueles
para os quais o sujeito passivo, devidamente intimado, não consegue comprovar
suas origens.
Destaque-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a
constitucionalidade do artigo 42 da Lei 9.430/1996, que trata como omissão de
receita ou de rendimento os depósitos bancários de origem não comprovada pelo
contribuinte no âmbito de procedimento fiscalizatório e autoriza a cobrança do
Imposto de Renda (IR) sobre os valores. A decisão foi tomada no julgamento do
Recurso Extraordinário (RE) 855649, com repercussão geral reconhecida (Tema 842),
na sessão virtual encerrada em 30/04/2021.
A Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos - TFR, mencionada na
impugnação, com edição anterior ao ano de 1988, não serve como parâmetro para
decisões a serem proferidas em lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual
autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.015 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721136/2015-01
17
em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Em relação as argumentações dos Recorrentes de que cabe ao fisco, através de
sinais exteriores de riqueza, demonstrar a existência de patrimônio e renda sujeitos à tributação,
acrescento que não há que se cogitar de que a autoridade tributária teria que provar sinais de
riqueza, a disponibilidade de renda, o acréscimo patrimonial a descoberto ou, ainda, a efetiva
omissão de receita, mas sim deve ser indagado se a origem dos depósitos objeto de autuação foi
comprovada ou não pelo sujeito passivo.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, definiu que os depósitos bancários de origem
não comprovada caracterizam omissão de rendimentos e não meros indícios de omissão, razão
pela qual não há que se estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o fato que represente a
omissão de receita, ou mesmo restringir a hipótese fática à ocorrência de variação patrimonial
positiva ou a indícios de sinais exteriores de riqueza, nem tampouco demonstrar a existência de
renda auferida.
Em outras palavras, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o
Fisco fica dispensado de provar o fato alegado, qual seja a omissão de rendimentos, cabendo
exclusivamente ao contribuinte, para afastar a presunção, provar que o fato presumido não
existiu. Trata-se, portanto, de uma presunção relativa passível de prova em contrário por parte do
contribuinte.
Assim, mantem-se a decisão recorrida, também neste quesito.
Equiparação à Pessoa Jurídica para fins de tributação. Movimentação financeira
decorrente de atos comerciais praticados com habitualidade.
Tributação como pessoa jurídica. Receita Bruta Conhecida. Totalidade da
Movimentação Financeira. Arbitramento do Lucro. Definição das bases de
cálculos, das alíquotas e dos impostos devidos.
O Responsável Solidário alega em suas razões de recurso:

“se as informações e documentos juntamente com os registros constantes do
relatório da fiscalização e a ausência de controvérsia, são inaptos à demonstração
do exercício de atividades comerciais informais, como anota a decisão recorrida, a
prova suficiente à satisfação do anseio pessoal do julgador de base, é elemento que
foge às possibilidades de qualquer processo.

[...] se para reconhecer a prática de atividades comerciais informais, o julgamento
de origem requesta a presença de mais documentos do que o farto acervo presente
no processo administrativo fiscal em questão, não se trataria de atividade informal,
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.015 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721136/2015-01
18
mas, sim, de uma atividade formal, sem o cumprimento das obrigações acessórias,
referentes aos registros contábeis e fiscais.”

Cita legislação e jurisprudência administrativa.

Aduz, ainda, que a autoridade fiscal ao não enquadrar o empresário Francisco
Rodrigues Sarmento como empresário individual resultou em um lançamento mais oneroso do que
o assegurado pelo Regulamento do Imposto de Renda.

Inicialmente cumpre salientar, o procedimento fiscal foi efetuado em nome da
Contribuinte EURIDETE DE PAIVA OLIVEIRA e, as movimentações financeiras auditadas são de
titularidade exclusiva da Contribuinte, conforme consta no cadastro da financeira. Como já,
fartamente, mencionado, ela não logrou provar, que a titularidade da conta não lhe pertencia.
A análise efetuada nos autos, em especial nas 5 (cinco) declarações apresentadas na
Impugnação e no Recurso Voluntário, e-fls. 238 a 242, se prestam a informar que:

Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.015 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721136/2015-01
19

Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.015 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721136/2015-01
20

Como se lê, em nenhuma das declarações apresentadas, se comprova que a conta de
titularidade da contribuinte EURIDETE DE PAIVA OLIVEIRA, do Banco do Brasil, foi utilizada para
recebimento de valores referente a operações comerciais praticados pelo Sr. Francisco Rodrigues
Sarmento.
Não há nos autos elementos que vinculem inequivocadamente os valores depositados na
conta individual da Contribuinte, considerados rendimentos omitidos, com qualquer outra
atividade comercial dos Recorrentes.

Assim, não procede o argumento recursal, já que não restou demonstrado, com
documentação hábil e idônea, com valores e datas coincidentes com os depósitos bancários, que
os rendimentos considerados omitidos estão relacionados à atividade alegada pelo Recorrente.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, o qual reproduzo os
trechos abaixo:
Em sede de litígio administrativo, não compete à parte apenas apresentar seus
argumentos, estes devem estar devidamente acompanhados da correspondente
comprovação. Assim, o que temos, em síntese, é mera alegação sem prova. A teor
dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, caberia à impugnante trazer,
juntamente com suas alegações impugnatórias, todos os documentos que deem a
elas força probante.
Sabe-se, ainda, que no direito processual o ônus da prova compete a quem alega,
consoante regra trazida no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC, Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), com aplicação subsidiária ao Processo
Administrativo Fiscal. Nesse sentido, alegações sem a correspondente comprovação
constituem-se em pontos que não podem ser considerados pela Autoridade
Julgadora.

Com relação as razoes de Recursos apresentadas sobre:
 Movimentação bancária havida nos exercícios de 2012 e 2013 - PAT no
13433.721.136/2015-48. Suporte justificado para os créditos dos exercícios de
2013 e 2014. Tributação isolada de cada exercício. Configuração de bis in idem.
Impossibilidade do auto de infração.
 Auto de Infração. Movimentação Financeira. Utilização apenas dos créditos.
Valores debitados da conta que devem ser considerados. Tributação que deve
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.015 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721136/2015-01
21
incidir sobre o resultado positivo ou negativo da movimentação da
movimentação. Auto de Infração afastado da verdade real e ao princípio da
capacidade contributiva. Improcedência da autuação.

 Multa aplicada, necessidade de limitação aos parâmetros de Razoabilidade e
ponderação. Precedentes do STF.
Tendo em vista que os Recorrentes trouxeram em suas peças recursais, para os
questionamentos citados, os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art.
114, § 12, I, do Regimento Interno do CARF (Ricarf/2023), reproduzo, no presente voto, trechos da
decisão de primeira instância, com a qual concordo e que adoto:
TRIBUTAÇÃO ISOLADA DE CADA EXERCÍCIO
O responsável solidário argumenta que:
50. A conta da movimentação financeira deve ser uma sequência. Os recursos
originados num exercício devem ser considerados para justificar o exercício
seguinte, sob pena de se incorrer em bis in idem, como no presente caso incidiu a
fiscalização.
51. Se os valores de (R$ 3.517.387,62) movimentados nas contas do defendente nos
anos de 2012 a 2014 lhe representam um acréscimo patrimonial, com esse
patrimônio, em espécie, é possível ser justificado todas as demais movimentações
financeiras da conta de sua cônjuge que é chamado a responder solidariamente,
decaindo, assim, os tributos e a multas sobre os mesmos incidentes e arbitradas.
Com relação ao tema, deve ser observada a Súmula CARF no 30, vinculante para
esta instância de julgamento:
Súmula CARF no 30 Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos
de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses
subsequentes. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-16977, de 26/06/2008 Acórdão no 106-16123, de 28/02/2007
Acórdão no 106-15761, de 17/08/2006 Acórdão no 106-15616, de 21/06/2006
Acórdão CSRF/04-00.826 de 03/03/2008.

Assim, como se vê, não pode ser acolhida a alegação do impugnante, uma
vez que contraria Súmula vinculante do CARF.
VALORES DEBITADOS
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.015 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721136/2015-01
22

Também não podem ser acolhidos os argumentos de que se deveria
considerar os débitos das contas bancárias para se chegar ao montante tributável,
pois como já dito exaustivamente neste voto, cabe ao contribuinte comprovar os
créditos havidos em suas contas bancárias, além disso, o contribuinte nem mesmo
correlaciona qualquer par de créditos e débitos, como por exemplo, estornos
parciais. Assim, o simples fato de existirem débitos em montantes semelhantes aos
créditos apenas indica que os valores não permaneceram nas contas bancárias, mas
não apresentada nenhuma outra informação a respeito da origem dos créditos.
Ressalte-se que o fundamento legal da autuação foi o art. 42 do Lei no9.430, de
1996, que não deve ser confundido com a tributação de acréscimo patrimonial a
descoberto, sendo que neste último caso, sim, são levantados e confrontados os
ingressos e as saídas, mas não apenas das contas bancárias e sim de todo o
patrimônio do contribuinte, mediante apuração de fluxo de caixa, o que não é o
caso dos presentes autos.

DA MULTA APLICADA
No que diz respeito à multa, cumpre primeiramente transcrever o artigo 44 da Lei
no 9.430/96, sobre multas aplicáveis aos lançamentos de ofício:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas, (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007):
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
[....]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007);
Aplica-se a multa qualificada de 150%, estabelecida no §1o transcrito acima, caso
constate-se a ocorrência de um dos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964, abaixo transcritos:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.015 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721136/2015-01
23
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito. Excepciona a regra a
constatação do intuito fraudulento, a qual acarreta a aplicação da multa qualificada
de 150%, prevista no § 1o, do artigo 44, da Lei no 9.430 de 1996, com a redação
dada pela Lei no 11.488, de 15/06/2007.
No presente caso não foi aplicada a multa qualificada de 150%, apenas a multa de
75% legalmente prevista para casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata.
Cabe ainda esclarecer que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
Assim, estando a multa prevista em lei em vigor no ordenamento jurídico pátrio,
deve ser aplicada pela autoridade fiscal, não há discricionariedade no percentual da
alíquota a ser aplicado.
Por fim, sobre as decisões judiciais citadas, ressalte-se que o STF já possui
entendimento quanto à multa de ofício padrão, que não pode exceder o valor do
tributo devido, ou seja, não pode ultrapassar o patamar de 100%, consoante Ag. no
RE 833.106. Em relação à multa de ofício qualificada aplicada na forma do art. 44, §
1°, da Lei n° 9.430/1996, corre no STF recurso extraordinário que decidirá sobre a
eficácia confiscatória de tal penalidade, sob o rito da repercussão geral, consoante
RE 736.090 RG. Enquanto não houver o julgamento desse tema pela Suprema Corte,
descabe ao órgão administrativo de julgamento a discussão sobre
constitucionalidade de lei, que autoriza a cobrança de multa de ofício qualificada no
percentual ali indicado.
A Lei n° 8.218, de 29 de agosto de 1991, trecho abaixo, prevê hipóteses de redução
da multa, a depender de ação do contribuinte (pagamento ou parcelamento),
portanto, não pode ser deferida por esta instância de julgamento:
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.015 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721136/2015-01
24
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação
ou o parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das
contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido redução da
multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009) (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a
compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o
sujeito passivo foi notificado do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento
no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do
lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a
compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o
sujeito passivo foi notificado da decisão administrativa de primeira
instância; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o No caso de provimento o recurso de ofício interposto por autoridade
julgadora de primeira instância, aplica-se a redução prevista no inciso III do
caput deste artigo, para o caso de pagamento ou compensação, e no inciso
IV do caput deste artigo, para o caso de parcelamento. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
§ 2o A rescisão do parcelamento, motivada pelo descumprimento das
normas que o regulam, implicará restabelecimento do montante da multa
proporcionalmente ao valor da receita não satisfeita e que exceder o valor
obtido com a garantia apresentada. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 3o O disposto no caput aplica-se também às penalidades aplicadas
isoladamente. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

CONCLUSÃO
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.015 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721136/2015-01
25

Ante o exposto, conheço em parte os Recursos Voluntários, não conhecendo da parte
preclusa referente aos argumentos sobre a responsabilidade solidária e, no mérito, nego-lhes
provimento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 314
DF CARF MF
Original